Tribunal: TJES
Processo: 5038199-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5038199-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GILDETE ANGELO DOS SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5038199-66.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrida: GILDETE ÂNGELO DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, NO VALOR DE R$ 35.616,00, PASSOU A SER DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM PARCELAS MENSAIS NA QUANTIA DE R$ 424,00. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 362068649; B)
CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS; E C)
CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE R$ 1.696,00, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO DESDE SETEMBRO/2022.
RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU
ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO POR PESSOA DIVERSA DA AUTORA, CONFORME FOTO EXISTENTE NO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONFECÇÃO. A AUTORA SEQUER POSSUI CARTÃO DE CRÉDITO OU CONTA NO BANCO REQUERIDO. NÃO RECEBEU NENHUMA QUANTIA REFERENTE AO VALOR LIBERADO (R$
15.533,51
) DE TAL EMPRÉSTIMO EM SUA CONTA. ASSOCIADO A ISSO, APÓS OBTER CONHECIMENTO DO EMPRÉSTIMO, TOMOU AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, COMO CONFECÇÃO DE BO, RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON E AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. RESSALTA-SE O FATO DA AUTORA POSSUIR DOENÇA GRAVE E RECEBER BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA JUNTO AO INSS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO- LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)